Tribunal: TJBA
Processo: 8002682-79.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002682-79.2025.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ADRIEL SOUZA FEITOSA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO DEFENSIVO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por um indivíduo em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06) à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa. A Defesa pleiteia a absolvição do Apelante por insuficiência de provas, com base no princípio in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, com o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06) em sua fração máxima, a consequente fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II. Questão em discussão 2. As questões centrais submetidas a esta Corte consistem em: a) aferir a suficiência do acervo probatório para sustentar o decreto condenatório pela prática do crime de tráfico de drogas, em especial a validade dos depoimentos policiais e a sua harmonia com os demais elementos de prova; e b) reexaminar a dosimetria da pena, notadamente no que tange à possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, quando o afastamento em primeira instância se baseou unicamente na existência de outra ação penal em curso contra o agente. III. Razões de decidir 3. A materialidade e a autoria delitivas encontram-se robustamente comprovadas nos autos, por meio do Auto de Exibição e Apreensão, do Laudo de Exame Pericial Definitivo, que atestou a natureza ilícita das substâncias (34,97g de Cannabis sativa L. e 10,38g de cocaína), e da prova oral produzida sob o crivo do contraditório. Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, são firmes, coerentes e harmônicos, descrevendo detalhadamente a conduta suspeita do Apelante, a tentativa de fuga e a apreensão do material entorpecente em sua posse, não havendo nos autos elementos concretos que infirmem sua credibilidade. As pequenas divergências apontadas pela Defesa em detalhes secundários da diligência policial não têm o condão de desconstituir a essência uníssona dos testemunhos. 4. As circunstâncias objetivas da prisão, a diversidade dos entorpecentes (maconha e cocaína), a quantidade apreendida e, principalmente, a forma de acondicionamento em porções individuais (20 porções de maconha e 15 porções de cocaína), são indicativos seguros da destinação comercial das drogas, caracterizando o crime de tráfico, que é de ação múltipla e de perigo abstrato, não exigindo a efetiva comercialização para sua consumação. 5. Na dosimetria da pena, a sentença merece reforma. O afastamento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, com base exclusiva na existência de ação penal em curso, ofende o princípio da presunção de não culpabilidade (art. 5º, LVII, da CF/88) e contraria tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo. Conforme o Tema 1.139, é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do referido redutor. Preenchidos os requisitos legais — primariedade, bons antecedentes e ausência de provas de dedicação a atividades criminosas ou de integração a organização criminosa —, a aplicação da minorante é medida impositiva. 6. Aplicada a causa de diminuição em seu patamar máximo (2/3), a pena é redimensionada para patamar inferior a 4 (quatro) anos, o que autoriza a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos dos artigos 33, § 2º, 'c', e 44, ambos do Código Penal. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. Os depoimentos de policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, quando harmônicos entre si e com os demais elementos probatórios dos autos, constituem prova idônea e suficiente para fundamentar o decreto condenatório, especialmente quando a defesa não apresenta elementos concretos que demonstrem a parcialidade ou a má-fé dos agentes. 2. A existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso, por si só, não constitui fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, porquanto tal utilização viola o princípio da presunção de não culpabilidade e a tese de observância obrigatória firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.139." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LVII; Lei n. 11.343/06, arts. 28, § 2º, 33, caput, § 4º, e 42; Código Penal, arts. 33, § 2º, 'c', 44, 59; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Súmula 444 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.977.027/PR (Tema 1.139). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8002682-79.2025.8.05.0103, da Comarca de Ilhéus/BA, em que figuram como Apelante ADRIEL SOUZA FEITOSA e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR PROVIMENTO PARCIAL, para, mantida a condenação pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, reformar a sentença no que tange à dosimetria da pena, a fim de Redimensionar a pena definitiva para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, em regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda, substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, nos exatos termos do voto do Desembargador Relator.